Tribunal: TJES
Processo: 5002174-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002174-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: BARBARA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002174-65.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A

RECORRIDA: BARBARA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
BANCO INTER S.A
. na qual a requerente alega que, em 27/11/2023, foram realizadas 3 (três) compras não reconhecidas em seu cartão de crédito. A autora afirma ter recebido mensagens de confirmação das transações, as quais contestou imediatamente. Apesar disso, o banco não cancelou as compras nem realizou o estorno devido. Posteriormente, a autora alega que o banco realizou um empréstimo não autorizado, debitando valores diretamente de sua conta para quitar a fatura.

Em razão disso ajuizou a presente demanda visando o cancelamento das cobranças e indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação o ora recorrente alegou fraude praticada por terceiros e descuido da autora, mas apresentou argumentos contraditórios sobre como as compras teriam sido realizadas (via cartão presente – carteira digital ou físico). Além disso, não comprovou a regularidade das transações.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, caracterizada pela ausência de segurança nas transações e condutas unilaterais indevidas, como o empréstimo compulsório. Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente (R$ 1.591,94 e eventual valor pago no parcelamento compulsório) e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O recorrente, irresignado, interpôs
RECURSO INONIMADO

genérico
pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) inexistência de irregularidades nas transações; b) ausência de danos morais e materiais; c) onerosidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme consta no id. 10082493, a recorrida, ao receber mensagens de confirmação das transações que não reconhecia, imediatamente comunicou ao banco recorrente que não reconhecia as compras. A conduta demonstra a diligência da autora em evitar prejuízos, cabendo ao recorrente agir prontamente para impedir a efetivação das operações fraudulentas. No entanto, conforme apurado, o banco manteve as transações e, de forma unilateral, realizou um empréstimo compulsório, debitando valores diretamente da conta da recorrida para quitar a fatura.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as relações jurídicas entre consumidores e instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, o que implica a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, inclusive aqueles decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, consideradas fortuito interno, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja, a alegação de fraude por terceiros não exime o banco de sua responsabilidade, uma vez que compete ao fornecedor adotar medidas de segurança adequadas para prevenir transações indevidas. No presente caso, o banco não comprovou a regularidade das operações, tampouco apresentou elementos capazes de afastar a sua responsabilidade.

Ademais, a conduta do banco, ao ignorar a contestação imediata da recorrida e adotar medidas unilaterais para cobrar valores indevidos, gerou transtornos relevantes que extrapolam o mero dissabor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)